Tribunal: TJSP
Processo: 1501324-55.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r do crime de roubo, mediante simulação de arma de fogo.
Da individualização das penas. Penas-base mantidas no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de menoridade relativa. Reprimendas mantidas no patamar mínimo. Causa de diminuição de pena, em razão da tentativa, corretamente dosada, mercê do avanço sobre o iter criminoso. Regime mais gravoso adequado às condições do caso em apreço. Pena de multa mantida, com valor do dia-multa fixado no mínimo legal.
Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501324-55.2024.8.26.0536; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Luís Geraldo Lanfredi

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
Apelação defensiva. Roubo majorado. Pretendida desclassificação da conduta para furto tentado. Subsidiariamente, modificações na dosimetria das penas.

Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas. Relato da vítima e testemunhas conformes ao conjunto probatório. Confissão do réu. Prova oral firme e que demonstra a

Ementa:
Apelação defensiva. Roubo majorado. Pretendida desclassificação da conduta para furto tentado. Subsidiariamente, modificações na dosimetria das penas.

Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas. Relato da vítima e testemunhas conformes ao conjunto probatório. Confissão do réu. Prova oral firme e que demonstra a prática do crime. Condenação mantida.
Da qualificação jurídico-penal. Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Relato firme e detalhado da vítima acerca da prática de grave ameaça, elementar do crime de roubo, mediante simulação de arma de fogo.
Da individualização das penas. Penas-base mantidas no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de menoridade relativa. Reprimendas mantidas no patamar mínimo. Causa de diminuição de pena, em razão da tentativa, corretamente dosada, mercê do avanço sobre o iter criminoso. Regime mais gravoso adequado às condições do caso em apreço. Pena de multa mantida, com valor do dia-multa fixado no mínimo legal.
Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida improvido.